Tribunal: STF
Processo: AI 483076
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acumulação de Cargos Públicos. 3. Proventos e remunerações provenientes de cargos públicos cujos ingressos se deram antes da EC 20/98. 4. Possibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.